Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DA ALÍNEA “C” DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO DELITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PELA ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicada pela Defesa apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa abordando apenas a matéria relativa à pena.
2. É de ser reconhecida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, se o réu agiu com intenso dolo ao pegar o facão e tentar, por diversas vezes, acertar a vítima, somente parando o ataque após ouvir a filha chamando a polícia, além de ter atingido a ofendida no braço.
3. As circunstâncias do crime igualmente merecem valoração negativa, pois o crime foi cometido na residência da vítima, local no qual se espera ter abrigo e proteção, além de ser a ofendida deficiente visual ao tempo do crime, evidenciando o acentuado grau de reprovabilidade da conduta do réu.
4. Em relação à análise negativa das consequências do crime, é possível a majoração do quantum, se devidamente justificado nos elementos concretos dos autos.
5. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do crime de tentativa de feminicídio qualificado, diante do quantum da pena e da análise desfavorável de três circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
7. Recurso da Defesa conhecido em parte apenas no tocante à alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal e não provido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e VI, na forma do §2o-A, inciso I, e §7o, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (e do artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, ambos c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006), avaliar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime no delito de tentativa de feminicídio qualificado, e elevar o quantum pela análise negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, majorando a pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.